Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000859-50.2022.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. RAILTON FERREIRA DE AMORIM
PACIENTE(S): JACKSON GOMES NUNES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JACKSON GOMES NUNES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1000129-52.2022.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as provas seriam nulas porque as buscas [pessoal e domiciliar] teriam sido realizadas “sem suspeita comprovada”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é “primário, não possui qualquer antecedente criminal, tem residência fixa/casa própria no mesmo local há 17 anos, família constituída, filho menor de idade e trabalho licito”; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada a prisão do paciente em razão da nulidade absoluta”, revogada a custódia por ausência de fundamentação ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/21), com documentos (fls. 22/132).
Relatos.
O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, durante o plantão judiciário do dia 21.1.2022, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.
Neste ponto, não há elementos para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, porquanto da narrativa fática exposta pelos policiais decorre que, em tese, o autuado teria sido surpreendido traficando drogas em via pública e, posteriormente, indicado o local onde estariam acondicionadas a substâncias entorpecentes e os demais utensílios apreendidos, circunstância esta que, em princípio, apresenta justa causa para execução da medida. [...]
Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto sua autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.
Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares Christian Rodrigues de Oliveira (id. 73992788) e Odenir de Miranda Junior (id. 73992789) narraram que em patrulhamento na cidade de Poconé/MT, durante uma operação realizada em conjunto com o GEFRON, foram abordados por um transeunte que informou que haveria um indivíduo por nome “Jackson” traficando drogas na Rua Leopoldina dos Santos, em frente a um veículo de cor branca.
Relataram que, diante de tais informações, se deslocaram até o local indicado e visualizaram o flagrado em frente a sua residência, ocasião em que foi realizada busca pessoa e localizadas em seu poder “07 porções de substância análoga a cocaína”, sendo que, após ser indagado pela equipe policial, ele revelou que havia mais entorpecentes no pilar da área da residência.
Consignaram que foram realizadas buscas no local indicado pelo autuado, sendo encontrados os demais materiais mencionados no boletim de ocorrência.
O laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de cocaína (id. 73993346).
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, conclui-se que a ordem pública deve ser preservada em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, revelada pela quantidade de droga apreendida (aproximadamente 360g), fracionada em mais de 100 porções, bem como pela utilização de utensílios e outras substâncias empregadas no refinamento de entorpecentes, evidenciado a mercancia estruturada de tais substâncias, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Assim sendo, a gravidade concreta, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JACKSON GOMES NUNES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 27/29)
Pois bem.
A análise sobre a ilegalidade das provas, fundada ausência de justa causa para busca pessoal e domiciliar, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 108 (cento e oito) porções de cocaína, com peso total de 360g (trezentos e sessenta gramas), 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 100ml (cem mililitros) de removex, 20ml (vinte mililitros) de cloridrato de lidocaína, uma balança de precisão e o valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro, em via pública e na residência do paciente, após informação de “transeunte” de “que haveria um indivíduo por nome “Jackson” traficando drogas na Rua Leopoldina dos Santos, em frente a um veículo de cor branca”, local onde fora realizada a abordagem policial.
A quantidade e a natureza da droga apreendida [360g (trezentos e sessenta gramas de cocaína), somada às apreensões de insumos e apetrechos utilizados para o preparo da droga, além de dinheiro, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC no 142.118/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesado o acondicionamento da cocaína [em porções individuais preparadas para venda] e a apreensão de quantia em dinheiro, a constituir indicativos de venda difusa (STJ, HC no 510.587/SP - Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO